Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705024-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição do imóvel penhorado e determinou o prosseguimento do leilão judicial. A decisão de ID 55857831 indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. A parte agravante peticionou no ID 57360113 informando a perda do objeto ante a realização de acordo entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos, as partes fizeram acordo que foi devidamente homologado pelo Juízo de origem, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto do recurso, sendo necessário julgá-lo prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de março de 2024 08:13:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador